Tribunal: TJSP
Processo: 2157295-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157295-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALAN
OLIVEIRA DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 8a VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157295-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.877
HC No 2157295-71.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Presença
dos
requisitos
ensejadores da segregação cautelar
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Departamento
de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, fundado em mantê-lo
cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, tendo ocorrido quebra da cadeia de custódia da prova.
Aduz, ainda, que o paciente é mero usuário de drogas, além da situação
trazida pela pandemia de COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157295-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 96). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 102/103), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 107/111).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 75 e 88).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 72/76, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157295-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“No caso em apreço, a prova da materialidade e
os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS
(artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o
laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 38
porções de maconha (107,1g), 67 porções de cocaína (43,5g) e 24 porções
de crack (2,5g), além da quantia de R$ 12,00. [...]
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na
espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim,
assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão
ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não
como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa” (fls.
73/75).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157295-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à
prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus
à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não
se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que
as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
No que tange à alegação de quebra da cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157295-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
custódia da prova, não se vislumbra que as eventuais irregularidades
apontadas afetem a autoria ou a materialidade delitivas, devendo ser
analisadas e sopesadas quando do julgamento do mérito da ação penal.
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da
pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena
aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator